Tribunal: CARF
Processo: 13411.900300/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.900300/2009-47
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-003.206 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Embargante
TITULAR DA UNIDADE DA RFB
Interessado
MAVEL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS INOMINADOS. RECEBIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para esclarecer a
necessidade de retorno dos autos para cumprimento de decisão pela Unidade
de Origem, devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados para esclarecer a necessidade de retorno dos autos para
cumprimento do acórdão pela Unidade de Origem, devendo o rito processual ser retomado desde
o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
O presente processo versa acerca de declaração de compensação apresentada
através da Per/Dcomp no 17535.24274.061205.1.3.04-6620 em que a Recorrente compensou
suposto crédito relativo a pagamento indevido ou a maior da CSLL de setembro de 2004, no
valor original de R$ 1.585,62, com o débito nela declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.900300/2009-47
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13411.900300/2009-47

Mediante Despacho Decisório, emitido em 25/03/2009, a DRF Petrolina não
reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação sob o fundamento de que o
pagamento indevido ou maior de estimativa só pode ser utilizado ao final do período de
apuração, conforme determina o art. 10 da IN SR no 600/2005.
Após apresentar manifestação de inconformidade em face o Despacho Decisório
referido acima, a 3a Turma da DRJ/Recife julgou-a improcedente. Foi apresentado Recurso
Voluntário, sobre o qual esta Turma proferiu o Acórdão no 1003-001.015, em 08 de outubro de
2019, determinando o retorno dos autos à DRF de origem para que seja analisado o mérito do
pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, bem como das retificações às
declarações que foram apresentadas pela Recorrente, bem como com os registros internos da
RFB, nos termos da Súmula CARF no 84. Tal decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 29/10/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AFASTAMENTO DO ART. 10 DA IN No 600/2005.
SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito na
data do seu recolhimento, havendo a possibilidade de restituição ou compensação, uma
vez que esteja caracterizado direito líquido e certo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento em
parte ao recurso voluntário, devendo ser aplicada a Súmula CARF no 84 e reconhecido a
possibilidade de formação de indébito, bem como da necessidade de ser analisada e
considerada as declarações retificadoras apresentadas no processo e demais
documentos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
Em seguida, às e-fls. 184 foi expedido do Termo de Intimação no 925/2021 -
EQAUD/RF04, nos seguinte termos:
“Com vistas à apreciação da declaração de compensação efetuada através da DCOMP
no 17535.24274.061205.1.3.04-6620, fica V. Sa. INTIMADO a apresentar no prazo de
20 (vinte) dias a contar da ciência desta, o(s) documento(s) abaixo solicitado(s):
Comprovantes das estimativas pagas, estimativas compensadas ou outros meios de
extinção das estimativas relativas à CSLL do ano-calendário de 2004, que foram
utilizados na dedução da CSLL devida no ajuste anual da DIPJ de exercício de 2005,
ano-calendário de 2004, no montante de R$ 64.282,62.
Ressalve-se que o não atendimento da presente intimação, no prazo fixado, implicará na
análise da solicitação com fundamento nos elementos disponíveis nos sistemas da
Receita”.
Em cumprimento à referida intimação, a Recorrente, às e-fls. 186-191, apresentou
a documentação solicitada para comprovação do crédito pleiteado decorrente de pagamento
indevido de CSLL, estimativa devida em 09/2004, paga em 29/10/2004 e homologar a
compensação declarada.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13411.900300/2009-47

Com a apresentação dos documentos mencionados, a Equipe de Auditoria de
Direito Creditório da 4a Região Fiscal prolatou o Despacho no 489/2021 - EQAUD/RF04
concluindo pela existência, suficiência e disponibilidade integral do crédito pleiteado no
Per/Dcomp, às e-fls. 445-446, e determinou o retorno ao CARF para prosseguimento, in verbis:
“1. Trata o presente processo de declaração de compensação apresentada através da
DCOMP no' 17535.24274.061205.1.3.04-6620, na qual a contribuinte acima identificada
compensa suposto crédito relativo a pagamento indevido ou a maior da CSLL de
setembro de 2004, no valor original de R$ 1.585,62, com o débito nela declarado.
2. Em Despacho Decisório emitido em 25/03/2009 a DRF Petrolina não reconheceu o
direito creditório e não homologou a compensação sob o fundamento de que o
pagamento indevido ou maior de estimativa só pode ser utilizado ao final do período de
apuração, conforme determina o art. 10 da IN SR n£' 600/2005.
3. Após apresentar manifestação de inconformidade em face o Despacho Decisório
referido acima, a 3a Turma da DRJ/Recife julgou-a improcedente.
4. Foi apresentado Recurso Voluntário, sobre o qual a 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção de Julgamento do CARF proferiu o acórdão n£' 1003-001.015, em 08 de outubro
de 2019, determinando o retorno dos autos à DRF de origem para que seja analisado o
mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em
conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, bem
como das retificações às declarações que foram apresentadas pela Recorrente, bem
como com os registros internos da RFB, nos termos da Súmula CARF no 84.
5. Analisemos, então, à luz do que fora determinado no item “4”, o mérito do pedido.
6. Em consulta à DIPJ ativa do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apresentada
à Receita Federal em 09/12/2005, verifica-se que a contribuinte apurou um débito de
estimativa da CSLL no valor de R$ 3.651,15, relativo ao período de apuração de
setembro de 2004 (fls. 99), débito este que também foi declarado na DCTF
retificadora/ativa, conforme fls. 181/182, nesse mesmo valor.
7. O valor pago em DARF, relativo à CSLL desse período de apuração, foi de R$
5.236,77, restando assim um saldo de pagamento indevido ou a maior de R$ 1.585,62,
conforme extrato de pagamento às fls. 183.
8. Com base no referido pagamento a maior, de R$ 1.585,62, simulamos a sua
compensação com o débito objeto da declaração de compensação apresentada no
presente processo, utilizando-se do sistema de apoio operacional (SAPO), conforme
planilha às fls. 441/443, resultando, ao final, ser suficiente para compensar todo o débito
(fls. 441).
9. Por fim, verificamos que a contribuinte não se utilizou desse pagamento a maior no
ajuste anual da DIPJ do ano-calendário de 2004, o que comprova, do exposto, a
existência, suficiência e disponibilidade integral do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
10. Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento”.
Com o retorno dos autos ao CARF, a Presidente da 1a Seção, às e-fls. 449,
proferiu despacho de encaminhamento da seguinte forma:”
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13411.900300/2009-47

“Trata-se de retorno de processo com DESPACHO No 489/2021 - EQAUD/RF04 da
Equipe de Auditoria de Direito Creditório da 4a Região Fiscal com análise solicitada
pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão no 1003-001.015, de 08 de outubro de 2019, da 3a TE, determinou o retorno
dos autos à DRF de origem para que fosse analisado o mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, bem como das retificações às
declarações que foram apresentadas pela Recorrente, bem como com os registros
internos da RFB, nos termos da Súmula CARF no 84.
Assim o processo deverá ser sorteado entre os membros da 3a Turma Extraordinária da
1a Seção, tendo em vista que a relatora não compõe mais o colegiado.”
Com o sorteio do processo, os autos vieram a mim para apreciação da análise feita
pela Equipe de Auditoria de Direito Creditório da 4a Região Fiscal (DESPACHO No 489/2021 -
EQAUD/RF04). Entendo que o mencionado despacho deve ser recebido como Embargos
Inominados em relação ao Acórdão no 1003-001.015, de e-fls. 70-74.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Assim constou no Acórdão no 1003-001.015, às e-fls. 70-74:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento em
parte ao recurso voluntário, devendo ser aplicada a Súmula CARF no 84 e reconhecido a
possibilidade de formação de indébito, bem como da necessidade de ser analisada e
considerada as declarações retificadoras apresentadas no processo e demais
documentos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp”.
Em razão disso, a Unidade de Origem entendeu que os autos deveriam retornar ao
CARF, mesmo após a prolação de acórdão por esta Turma Julgadora, pondo fim à controvérsia
em questão, e também de ter concluído, após análise da documentação da Recorrente, pela
existência, suficiência e disponibilidade integral do crédito pleiteado no Per/Dcomp no montante
de R$ 1.585,62 relativo à CSLL, ano-calendário de 2004, nos seguintes termos:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13411.900300/2009-47

“(...)
6. Em consulta à DIPJ ativa do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apresentada
à Receita Federal em 09/12/2005, verifica-se que a contribuinte apurou um débito de
estimativa da CSLL no valor de R$ 3.651,15, relativo ao período de apuração de
setembro de 2004 (fls. 99), débito este que também foi declarado na DCTF
retificadora/ativa, conforme fls. 181/182, nesse mesmo valor.
7. O valor pago em DARF, relativo à CSLL desse período de apuração, foi de R$
5.236,77, restando assim um saldo de pagamento indevido ou a maior de R$ 1.585,62,
conforme extrato de pagamento às fls. 183.
8. Com base no referido pagamento a maior, de R$ 1.585,62, simulamos a sua
compensação com o débito objeto da declaração de compensação apresentada no
presente processo, utilizando-se do sistema de apoio operacional (SAPO), conforme
planilha às fls. 441/443, resultando, ao final, ser suficiente para compensar todo o débito
(fls. 441).
9. Por fim, verificamos que a contribuinte não se utilizou desse pagamento a maior
no ajuste anual da DIPJ do ano-calendário de 2004, o que comprova, do exposto, a
existência, suficiência e disponibilidade integral do crédito pleiteado no
PER/DCOMP.
10. Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento”.
Porém, os autos não precisariam ter retornado a este Tribunal, mas, sim a Unidade
de Origem deveria ter dado prosseguimento à execução do acórdão. Contudo, entendo que tal
equívoco, retorno dos autos a este Tribunal, deu-se porque deveria ter constado no Acórdão no
1003-001.015, às e-fls. 70-74, que na execução do acórdão pela Unidade de Origem deveria o
rito processual ser retomado desde o início.
Assim sendo, acolhem-se como embargos inominados o DESPACHO No 489/2021 -
EQAUD/RF04, de e-fls. 445-446, para correção da inexatidão material devida a lapso manifesto,
para que no excerto do voto condutor do Acórdão no 1003-001.015, às e-fls. 70-74:passe a constar:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento em
parte ao recurso voluntário, devendo ser aplicada a Súmula CARF no 84 e reconhecido a
possibilidade de formação de indébito, bem como da necessidade de ser analisada e
considerada as declarações retificadoras apresentadas no processo e demais
documentos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13411.900300/2009-47

Ante o exposto, voto em acolher os embargos inominados para correção das
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, sem efeitos infringentes, para integrar o
Acórdão da 3a TE/1a SEÇÃO/CARF no Acórdão no 1003-001.015 (e-fls. 70-74) e assim
possibilitar o retorno dos autos à Unidade de Origem para executar o acórdão prolatado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 456
DF CARF MF
Original